Tribunal: STJ
Processo: 0403817-76.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1044453 - RJ(2025/0403817-9)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: ANDRE LUIZ DE ALMEIDA (PRESO)
ADVOGADOS
: RODOLFO AUGUSTO FERNANDES - MA012660
DANIEL SANTOS FERNANDES - SP352447
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
REVISÃO
CRIMINAL.

HABEAS
CORPUS
CONDENAÇÃO
PELO
TRIBUNAL
DO
JÚRI. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA PROVA.
AGRAVO IMPROVIDO.
1. Não é cabível revisão criminal quando utilizada a
título de nova apelação, visando ao mero reexame de
fatos e provas, sem a clara caracterização de
contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à
evidência dos autos, consoante previsão do
I,
art. 621,
do CPP.
2. A via estreita do
não se coaduna
habeas corpus
com o pedido de absolvição ou de desclassificação de
condutas, por extrapolar o âmbito sumário de sua
cognição.
3. Inexistência de flagrante ilegalidade que autorize a
concessão da ordem de ofício, pois o Tribunal de
origem, interpretando os argumentos defensivos em
contraponto com a prova produzida na ação penal
originária, especialmente a prova oral confirmada em
Juízo, concluiu que não se prestariam ao afastamento
da responsabilidade criminal do paciente.
4. Agravo regimental improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
09/04/2026
15/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55946494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 16/04/2026 14:35:58
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 59829170-ce3a-452e-8003-d034b1309892

Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Antonio Saldanha Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA55946494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 16/04/2026 14:35:58
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 59829170-ce3a-452e-8003-d034b1309892

AgRg no HABEAS CORPUS No 1044453 - RJ(2025/0403817-9)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: ANDRE LUIZ DE ALMEIDA (PRESO)
ADVOGADOS
: RODOLFO AUGUSTO FERNANDES - MA012660
DANIEL SANTOS FERNANDES - SP352447
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
REVISÃO
CRIMINAL.

HABEAS
CORPUS
CONDENAÇÃO
PELO
TRIBUNAL
DO
JÚRI. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA PROVA.
AGRAVO IMPROVIDO.
1. Não é cabível revisão criminal quando utilizada a
título de nova apelação, visando ao mero reexame de
fatos e provas, sem a clara caracterização de
contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à
evidência dos autos, consoante previsão do
I,
art. 621,
do CPP.
2. A via estreita do
não se coaduna
habeas corpus
com o pedido de absolvição ou de desclassificação de
condutas, por extrapolar o âmbito sumário de sua
cognição.
3. Inexistência de flagrante ilegalidade que autorize a
concessão da ordem de ofício, pois o Tribunal de
origem, interpretando os argumentos defensivos em
contraponto com a prova produzida na ação penal
originária, especialmente a prova oral confirmada em
Juízo, concluiu que não se prestariam ao afastamento
da responsabilidade criminal do paciente.
4. Agravo regimental improvido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ANDRÉ LUIZ DE
ALMEIDA contra a decisão que não conheceu do
, por entender
habeas corpus
Documento eletrônico VDA55707374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 08/04/2026 15:44:14
Código de Controle do Documento: 583b6d66-9213-4a75-8e7c-5a14b00f631e

que a pretensão demandaria revolvimento fático-probatório, inadequado à via
eleita, e que as instâncias ordinárias apontaram suporte probatório ao veredicto
do Júri.
A parte recorrente defende, em síntese, a reforma da decisão
agravada, afirmando que o
não busca reexaminar fatos, mas
habeas corpus
apenas reavaliar juridicamente o valor de prova já delimitada, centrada em
testemunhos de "ouvir dizer".
Alega que a controvérsia é jurídica: se testemunho indireto, sem
identificação da fonte primária, pode, sozinho, sustentar condenação, o que
dispensaria revolvimento probatório e permitiria controle de legalidade no
.
habeas corpus
Argumenta que o Tribunal de origem apenas afirmou haver suporte
probatório, mas que, concretamente, toda a prova judicializada seria
,
hearsay
sem testemunhas presenciais, contrariando o
do CPP.
art. 155
Sustenta que o Superior Tribunal de Justiça tem precedentes que
reconhecem a inadequação de condenação fundada exclusivamente em
elementos inquisitoriais ou testemunhos indiretos, o que demonstraria a
idoneidade do
para sanar a ilegalidade.
writ
Expõe que, no caso, inexiste prova de autoria diversa do testemunho
indireto, de modo que a decisão agravada deve ser reconsiderada para
enfrentar a tese de insuficiência probatória sem exigir revolvimento de fatos.
Requer, ao final, o acolhimento do agravo, pretendendo obter a
concessão da ordem.
É o relatório.
VOTO
A pretensão recursal não merece acolhimento, uma vez que os
fundamentos apresentados no agravo regimental não evidenciam equívoco na
decisão recorrida.
Como já registrado na primeira oportunidade, o pedido não pode ser
conhecido.
O Tribunal de origem julgou improcedente a revisão criminal lá
manejada, indicando expressamente os motivos para a solução adotada. No
ponto (fls. 28-35):
Documento eletrônico VDA55707374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 08/04/2026 15:44:14
Código de Controle do Documento: 583b6d66-9213-4a75-8e7c-5a14b00f631e

O requerente foi condenado pelo Tribunal do Júri pela prática do
delito tipificado no artigo 121, §2o, IV, do Código Penal. A
condenação foi confirmada pela Sétima Câmara Criminal deste
Tribunal, que reformou a dosimetria e fixou a pena definitiva do
acusado em 20 (vinte) anos de reclusão, em regime fechado.
O autor amparou a sua pretensão no artigo 621, I, do Código de
Processo Penal, alegando que a condenação é manifestamente
contrária à evidência dos autos.
O requerente argumentou que os elementos de informação
colhidos no curso do inquérito policial não foram confirmados em
juízo, sob o crivo das garantias constitucionais e, por isso, não
serviriam para a formação de um juízo condenatório. Sustentou,
ainda, que a condenação não poderia ter sido baseada
exclusivamente em testemunhos indiretos.
Apesar disso a sua pretensão não merece ser acolhida.
Como é sabido, a ação de revisão criminal não se presta ao
reexame de toda a matéria já discutida e analisada na demanda
principal. Sua procedência está diretamente vinculada às
hipóteses taxativas elencadas no artigo 621 do Código de
Processo Penal, que limita a causa de pedir e, por conseguinte,
o pedido.
Em razão da natureza desconstitutiva da ação revisional,
caberia ao requerente demonstrar, de modo insofismável, a
existência de erro judiciário, ensejando, na hipótese,
condenação contrária ao texto expresso da lei penal ou à
evidência dos autos, o que não ocorreu.
[...]
Com efeito, pelo teor da detalhada ementa, verifica-se que as
provas foram analisadas pormenorizadamente, estando a
condenação do ora requerente em consonância com o apurado
ao longo de toda a instrução criminal.
No tocante à alegação de que esta Corte não teria explicitado a
existência de provas quanto à autoria e à materialidade delitivas,
observa-se que, ao contrário do alegado, a matéria foi
devidamente enfrentada pelo Desembargador Relator Sidney
Rosa da Silva em seu voto:
[...] Portanto, apreende-se da prova documental assim
, descritos
como dos depoimentos tomados em juízo
aqui de maneira sucinta, que os mesmos são seguros
e bem precisos, estando, a demonstrar a prática do
crime de homicídio perpetrado pelo acusado em face
, encontrando-se em perfeita
da vítima Márcio Alexandre
sintonia com relação a todos os acontecimentos de ordem
fática que se fizeram sinalizados na presente hipótese. (...)
Do exposto, tem-se que a prova coligida aos autos
restou consubstanciada não só nas declarações
prestadas pelas testemunhas Douglas e Wilson em
Documento eletrônico VDA55707374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 08/04/2026 15:44:14
Código de Controle do Documento: 583b6d66-9213-4a75-8e7c-5a14b00f631e

, como também, nas
Sessão Plenária
oitivas em sede
de Audiência de Instrução e Julgamento realizadas nos
, além das
autos principais
declarações prestadas em
, e nas
sede policial
imagens das câmeras de
segurança que propiciaram o reconhecimento por
parte das testemunhas Wellington e Gilmar em sede
, quanto ao ora Apelante André Luiz, tanto em
policial
[...] (Grifou-se)
Delegacia de Polícia quanto em Juízo.
Como podemos observar, o acórdão impugnado discorreu de
forma ampla e fundamentada sobre as teses apresentadas.
No que se refere, especificamente, à alegação de que o decreto
condenatório teria se baseado em testemunhos de
(
"ouvi dizer"
), originados de boatos e comentários
hearsay testimony
desprovidos de suporte probatório, colacionam-se as seguintes
passagens do acórdão impugnado:
[...] Sustenta a defesa técnica que a prova dos autos, no
sentido de que o ora Apelante seria um dos executores do
crime, embasou-se em testemunhas de
(
"ouvi dizer"
), em declarações que advieram de
hearsay testimony
boatos, de comentários, sem apoio probatório nos autos,
não sendo estas aptas sequer para uma decisão de
pronúncia.
Destaca a defesa técnica que a condenação estaria
embasada,
exclusivamente,
nos
depoimentos
das
testemunhas, as quais não teriam presenciado a
ocorrência do ilícito penal.
No entanto, tem-se que o Recurso Defensivo, ora
interposto com o fito de cassar a decisão dos Senhores
Jurados, por ser manifestamente contrária à prova dos
autos, submetendo-o a novo Julgamento, não merece ser
provido.
Infere-se da redação do artigo 593, inciso III, alínea
,
d
do Código de Processo Penal, que o Conselho de
Sentença está autorizado a alicerçar sua decisão em
qualquer
prova
existente
nos
autos,
sendo
desinfluente que essa não seja a melhor prova
produzida durante a instrução ou se foi ou não
corretamente valorada.
Isto por conta da expressão "manifestamente contrária à
, contida no referido dispositivo, o que
prova dos autos"
significa dizer que os jurados são soberanos em suas
decisões, desde que apoiados em prova constante dos
autos.
Decisão manifestamente contrária à prova dos autos é
aquela que não encontra suporte probatório, "evidenciando
uma contradição entre a verdade processual comprovada
nos autos e a decisão exteriorizada pelos jurados",
Documento eletrônico VDA55707374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 08/04/2026 15:44:14
Código de Controle do Documento: 583b6d66-9213-4a75-8e7c-5a14b00f631e

conforme lição do Professor Paulo Rangel (Direito
Processual Penal, 16a ed., Ed. Lumen Júris, página 864).
A decisão dos jurados somente poderá ser cassada se não
encontrar respaldo em qualquer prova constante dos
autos, devendo ser mantido o veredicto proferido no
Julgamento do acusado André, conforme se verá a seguir.
[...]
Destaquem-se, ainda, as provas testemunhais obtidas,
que se viram colhidas ao longo de toda a marcha
processual, adequando-se, desse modo, a questão
[...]
fática.
Os demais depoimentos a seguir elencados, foram
colhidos quando da realização da Audiência de Instrução e
Julgamento nos autos principais tombados sob o no
0275181-
69.2010.8.19.0001,
havendo
requerimento
Ministerial por sua juntada a estes autos, como prova
,
emprestada, o que foi deferido sem oposição da defesa
[...]
técnica.
Sendo assim, verificou-se, nessa hipótese, a presença de
duas teses, uma que foi exposta pela defesa e outra que
foi exposta pela acusação, cuja interpretação de cada uma
levou os jurados a adotarem um posicionamento, que se
viu pontificado na certeza de ter o acusado André Luiz
praticado o crime de homicídio em face da vítima Márcio
Alexandre.
Dessa forma, tem-se que o Conselho de Sentença,
diante do arcabouço probatório coligido aos autos,
acolheu a tese apresentada pelo representante do
Ministério Público, não se vislumbrando dos autos
outras provas que fossem hábeis a desconstituir o
[...] (Grifou-se)
veredicto proferido.
Verifica-se, portanto, ter sido reconhecido que o Conselho de
Sentença decidiu com base nas provas constantes dos autos.
Ademais, o requerente não se manifestou acerca do fato de o
Ministério Público ter pleiteado a juntada, como prova
emprestada, dos depoimentos colhidos na audiência de
instrução e julgamento realizada na ação de no 0275181-
69.2010.8.19.0001, o que foi deferido, sem qualquer
impugnação de sua parte.
Desse modo, o decreto condenatório encontra-se acobertado
pela coisa julgada, não bastando que o requerente repise tese já
apresentada e não acolhida. Cabia à parte demandante
apresentar prova ou fundamentos idôneos à desconstituição do
julgado, o que não aconteceu.
Ao revés, não tendo se desincumbido de tal ônus, o requerente
limitou-se a reiterar o seu inconformismo com a condenação,
pretendendo o revolvimento de toda a matéria fático probatória,
Documento eletrônico VDA55707374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 08/04/2026 15:44:14
Código de Controle do Documento: 583b6d66-9213-4a75-8e7c-5a14b00f631e

já exaustivamente analisada por este Tribunal, a fim de que
fosse reexaminada a valoração das provas, especialmente o
conteúdo dos depoimentos colhidos e sua apreciação pelo
Tribunal do Júri, ou seja, os elementos de convicção dos
jurados, o que não se admite.
Impõe-se, assim, a improcedência do pedido, pois a revisão
criminal não funciona como terceira instância apta ao reexame
genérico do julgamento da apelação.
Com efeito, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
não é cabível a revisão criminal quando utilizada a título de nova apelação,
visando ao mero reexame de fatos e provas, sem a clara caracterização de
contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos,
consoante previsão do
I, do CPP.
art. 621,
A esse respeito: HC n.
Ministro Nefi Cordeiro, Sexta
206.847/SP,
Turma,
julgado
em

DJe
de

e
AgRg
no

16/2/2016,

25/2/2016;
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de
AREsp n. 1.807.887/RJ,
4/10/2021.
Ademais, a via estreita do
não se coaduna com o
habeas corpus
pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, por extrapolar o
âmbito sumário de sua cognição.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. NEGATIVA DE AUTORIA. PLEITO
DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE POSSE DE
DROGAS PARA USO PESSOAL. REEXAME DO ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
PRISÃO PREVENTIVA. RISCO EFETIVO DE REITERAÇÃO
DELITIVA. RÉU REINCIDENTE ESPECÍFICO. CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS
CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA
DE CONSTRANGIMENTO ILEGA. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. O
não é a via adequada para apreciar o
habeas corpus
pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo
em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias
de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos
fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado
pelos estreitos limites do
, caracterizado pelo rito célere e por
writ
não admitir dilação probatória. Precedentes.
[...]
7. Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA55707374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 08/04/2026 15:44:14
Código de Controle do Documento: 583b6d66-9213-4a75-8e7c-5a14b00f631e

(AgRg no RHC n.
relator Ministro Reynaldo Soares
198.668/MG,
da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1o/
DJe de
7/2024,
- grifo próprio.)
3/7/2024
No caso em análise, o Tribunal de origem, interpretando os
argumentos defensivos em contraponto com a prova produzida na ação penal
originária, especialmente a prova oral confirmada em Juízo, concluiu que não se
prestariam ao afastamento da responsabilidade criminal do paciente.
Por esse prisma, mostra-se evidente que a desconstituição da
conclusão alcançada pelo Tribunal local implicaria necessariamente o amplo
revolvimento de matéria fático-probatória, o que não se coaduna com a estreita
via cognitiva do
.
habeas corpus
Nessa direção:
AGRAVO REGIMENTAL NO
. ROUBO
HABEAS CORPUS
MAJORADO.
RECONHECIMENTO
FOTOGRÁFICO
REALIZADO EM DESCONFORMIDADE AOS PRECEITOS DO
DO CPP. OUTROS ELEMENTOS APTOS A
ART. 226
INDICAR A AUTORIA DO DELITO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Embora o reconhecimento do paciente não tenha sido
realizado em estrita observância ao
do CPP, não foi ele
art. 226
o único elemento probatório apto a embasar a condenação. O
paciente foi preso em flagrante, em posse do bem roubado
juntamente com o seu comparsa, fatos que demonstram a
autoria do crime e refutam a tese de insuficiência probatória.
2. Verificado o
em relação ao acórdão paradigma
distinguishing
proferido no autos do HC n.
ou seja, existência de
652.284/SC,
outros elementos aptos a comprovar a autoria do delito, inviável
acolher a tese defensiva de nulidade do processo e absolvição
do agravante.
3. Ademais, "Eventual desconstituição das conclusões das
instâncias antecedentes a respeito da autoria delitiva
depende de reexame de fatos e provas, providência inviável
(AgRg no HC n.
na estreita via do
."
habeas corpus

relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
717.803/RJ,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
9/8/2022,
16/8/2022.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Jesuíno Rissato –
872.909/PR,
Desembargador convocado do TJDFT –, Sexta Turma, julgado
em
DJe de
)
21/5/2024,
27/5/2024.
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
.
ROUBO
MAJORADO.
ABSOLVIÇÃO.
CORPUS
RECONHECIMENTO
FOTOGRÁFICO.
PRESENÇA
DE
OUTROS ELEMENTOS DE PROVA QUE PERMITEM A
MANTENÇA DA CONDENAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA55707374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 08/04/2026 15:44:14
Código de Controle do Documento: 583b6d66-9213-4a75-8e7c-5a14b00f631e

[...]
3. No caso dos autos, a autoria delitiva não tem, como único
elemento de prova, o reconhecimento fotográfico, o que
demonstra haver
em relação ao acórdão
distinguishing
paradigma da alteração jurisprudencial, considerando a
presença de outros elementos de convicção hígidos, pois o
ofendido foi surpreendido em posse do capacete da vítima, além
de ter sido reconhecido extrajudicialmente por testemunha. Tudo
isso, deveras, demonstra a existência de um cabedal probatório
apto a justificar a mantença da condenação do réu, em que pese
a ofensa ao
do CPP.
art. 226
4. Se a instância ordinária, de forma motivada e com
fundamento no contexto probatório dos autos, entendeu
que existe prova suficiente da autoria delitiva, a via do writ

não se mostra adequada para infirmar tal conclusão.
5. Agravo desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas,
860.053/PE,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
4/3/2024,
7/3/2024.
Vale acrescentar, por fim, que "a jurisprudência desta Corte Superior é
firme de que, em revisão criminal, aplicam-se os princípios do in dubio pro judicat
o e
, invertendo-se o ônus da prova em relação à regra do
in dubio pro societate
que vige no processo penal condenatório" (AgRg no HC n.
in dubio pro reo
de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
996.745/SE,
13/5/2025,
.
23/5/2025)
Assim, deve ser mantido o não conhecimento do
, por
habeas corpus
seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, nego
ao agravo regimental.
provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA55707374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 08/04/2026 15:44:14
Código de Controle do Documento: 583b6d66-9213-4a75-8e7c-5a14b00f631e

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.044.453 / RJ
Número Registro: 2025/0403817-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00388118720248190000
0275181692010819000
04504294920108190001
275181692010819000
388118720248190000 4504294920108190001 901009372010
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DANIEL SANTOS FERNANDES
ADVOGADOS : RODOLFO AUGUSTO FERNANDES - MA012660
DANIEL SANTOS FERNANDES - SP352447
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PACIENTE
: ANDRE LUIZ DE ALMEIDA (PRESO)
CORRÉU
: ANSELMO GONZAGA DO NASCIMENTO
CORRÉU
: TIAGO NUNES DA SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ANDRE LUIZ DE ALMEIDA (PRESO)
ADVOGADOS : RODOLFO AUGUSTO FERNANDES - MA012660
DANIEL SANTOS FERNANDES - SP352447
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA55915202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:52:03
Código de Controle do Documento: 23c9da45-fa0c-4641-91fc-a92911201d13

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
15/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55915202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:52:03
Código de Controle do Documento: 23c9da45-fa0c-4641-91fc-a92911201d13